Tribunal: TCU
Processo: 021.605/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possível superfaturamento nas obras do sistema de esgotamento sanitário da região baixa de Maceió/Orla Lagunar, no Estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial decorrente da conversão, determinada pelo item 9.2. do Acórdão 1834/2010-TCU-Plenário , do Relatório de Levantamento de Auditoria, realizado pela então 1a Secob, nas obras de redes coletoras de esgoto, poços de visita, interceptor de esgoto, estações elevatórias, linhas de recalque e ramais domiciliares nas ruas e avenida dos bairros Vergel do Lago, Joaquim Leão, Trapiche da Barra, Cambona, Bom Parto, Pinheiro e Bebedouro em Maceió/AL, implementadas com a utilização de recursos provenientes do Contrato de Repasse 226.554-75/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Ricardo Avelar Campos e Sandro Pepe, para excluí-los do pólo passivo da presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Alberto Maia Paiva e da empresa Santa Bárbara S/A, em recuperação judicial, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.545.024,27 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinto mil, vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 12/08/2010 até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor que venha a ser repassado em decorrência da execução da apólice de seguro garantia 0699820100003075000000981, pactuada com a CESCEBRASIL Seguros e Garantida de Crédito S/A, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. José Alberto Maia Paiva e à empresa Santa Bárbara S/A, em recuperação judicial, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovam, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), os recolhimentos das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 45, caput , da Lei 8.443/1992, assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas - Seinfra/AL adote as seguintes medidas: 9.6.1. execute a apólice de seguro garantia 0699820100003075000000981, pactuada com a CESCEBRASIL Seguros e Garantida de Crédito S/A, destinada a resguardar o dano ao erário identificado nos autos, conforme as premissas estabelecidas no Acórdão 3099/2010-TCU-Plenário , de forma a obter o ressarcimento aos cofres do Tesouro Nacional do prejuízo de R$ 2.545.024,27 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinto mil, vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), atualizado monetariamente a partir de 12/08/2010; 9.6.2. encaminhe cópia dos endossos da apólice de que trata o item anterior, realizados para a ampliação da vigência desse seguro após o término das obras; 9.6.3. envie a documentação comprobatória do atendimento da medida indicada no subitem 9.6.1; 9.7. ordenar que a Coordenação-Geral de Fiscalização de Infraestrutura (Coinfra), no prazo máximo de seis meses, providencie a finalização dos estudos desenvolvidos no âmbito do TC Processo 041.436/2012-1 , levando em consideração também as inovações contidas no Projeto de Lei 6.375/2019, em trâmite no Congresso Nacional, de tal forma que as conclusões desse grupo de trabalho sejam submetidas, com a urgência necessária, à apreciação deste Plenário; 9.8. autorizar que a SeinfraUrbana promova o monitoramento da determinação indicada no subitem 9.6.1 nestes próprios autos, informando de imediato ao Relator a eventual ineficácia das medidas adotadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas - Seinfra/AL ou, mesmo, a inexistência de garantia em vigor.